Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-83.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 306, “CAPUT”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TESTE DE ALCOOLEMIA IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXAMINADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÃO UNILATERAL CONSTANTE DO HISTÓRICO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ACUSADO QUE EXERCEU O DIREITO AO SILÊNCIO E FOI REVEL EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste no argumento da Defesa de que o conjunto probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório.
III – Razões de decidir:
3. O teste de alcoolemia apresentado não contém quaisquer dados que permitam assegurar que o exame corresponde ao apelante, circunstância expressamente reconhecida pela autoridade sentenciante, o que inviabiliza sua utilização como prova de alteração da capacidade psicomotora.
4. Apenas a prova oral prestada pelos policiais militares, que descreveram sinais genéricos de embriaguez, cuja narrativa não foi corroborada por qualquer outro elemento externo, seja testemunhal, pericial ou documental, não é o suficiente para a condenação, mormente quando a abordagem não decorreu de condução perigosa ou de indício concreto de incapacidade psicomotora.
5. Diante da dúvida razoável sobre a efetiva alteração da capacidade psicomotora do acusado, impõe-se a aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
6. Recurso provido.